Tribunal: TJBA
Processo: 8020930-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020930-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NIADINE SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: 2a vara das garantias de salvador Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS CRIMES. “OPERAÇÃO CHAVE MESTRA”. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INDIVIDUALIZADOS EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO. SUPOSTA ATUAÇÃO LOGÍSTICA DA PACIENTE NA LOCAÇÃO FORMAL DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PERSISTÊNCIA DO RISCO CAUTELAR ASSOCIADO À FUNÇÃO OPERACIONAL ATRIBUÍDA À PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. NECESSIDADE DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM APENAS PARA DETERMINAR PROVIDÊNCIAS MÉDICAS À UNIDADE CUSTODIANTE, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente custodiada preventivamente desde 05/03/2026, no âmbito da denominada “Operação Chave Mestra”, voltada à apuração de suposta organização criminosa especializada na prática de furtos qualificados, adulteração de veículos, falsificação documental e delitos correlatos, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegado quadro clínico grave, além da adoção de providências voltadas à garantia de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra suficientemente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; e (iii) verificar se o quadro clínico da paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na suposta inserção da paciente em organização criminosa estruturada, com atuação reiterada e voltada à prática de delitos patrimoniais sofisticados, circunstância apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. As investigações indicam que a paciente exerceria função estratégica no esquema criminoso, atuando como locatária formal de veículos utilizados pela organização, conferindo aparência de legalidade às operações ilícitas, dificultando o rastreamento patrimonial e apresentando movimentações financeiras consideradas atípicas, evidenciando, em tese, relevante participação na estrutura criminosa. 5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a decretação e manutenção da prisão preventiva para interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e prevenir a reiteração delitiva, especialmente quando evidenciada a periculosidade concreta do agente pelo modus operandi empregado. 6. A alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhimento, porquanto o delito de organização criminosa possui natureza permanente, circunstância que protrai no tempo a atualidade da medida cautelar, sobretudo diante da persistência de indícios de continuidade das atividades ilícitas e da permanência da estrutura criminosa investigada. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem, por si sós, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, diante da gravidade concreta das condutas investigadas, da suposta atuação estratégica da paciente no grupo criminoso e da necessidade de resguardar a ordem pública. 9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de extrema debilidade por motivo de doença grave e da impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, requisitos não comprovados de forma satisfatória nos autos. 10. Os documentos médicos apresentados pela defesa indicam quadro de fissura anal posterior, com necessidade de acompanhamento clínico e tratamento contínuo, mas não evidenciam, ao menos por ora, absoluta incompatibilidade entre a permanência da paciente no cárcere e a prestação da assistência médica necessária. 11. Eventuais necessidades de atendimento médico não afastam automaticamente a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo o Estado assegurar a preservação da saúde da custodiada por meio da estrutura do sistema prisional. 12. As notícias de insuficiência do atendimento médico prestado à paciente no ambiente carcerário, especialmente quanto ao fornecimento de medicação, acompanhamento clínico e cuidados compatíveis com o quadro apresentado, legitimam a intervenção jurisdicional para assegurar a efetiva proteção da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde da custodiada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e parcialmente concedido, exclusivamente para determinar à unidade custodiante, com urgência, a realização de avaliação médica atualizada da paciente, o fornecimento do tratamento indicado, a adoção de cuidados compatíveis com o quadro clínico documentado e a apresentação de relatório circunstanciado ao Juízo competente acerca das providências efetivamente adotadas, mantidos, no mais, os termos da prisão preventiva. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8020930-77.2026.8.05.0000 contra ato oriundo do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA e como Paciente, NIADINE SILVA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, nos termos do voto. Salvador, .